Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-44.2024.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-44.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENI ANTUNES DAS CHAGAS - CPF: 076.022.616-40 (APELANTE), ADRIANO ALVES DOS SANTOS - CPF: 281.473.038-07 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELADO), GABRIELA DE OLIVEIRA ROELA - CPF: 177.083.027-81 (ADVOGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), WILLIANS FERNANDES SOUSA - CPF: 079.891.837-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida referente a serviços não contratados gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.

Contudo, a condenação a título de dano moral será mantida, ante a proibição da
reformatio in pejus.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000567-44.2024.8.11.0049

APELANTE: ZENI ANTUNES DASCHAGAS

APELADO: BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZENI ANTUNES DASCHAGAS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de 2a Vara da Comarca de Vila Rica,
Dr. Ivan Lúcio Amarante
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em desfavor de
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA,
que julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, considerando ilegítimos os descontos feitos pela requerida na conta da autora, conforme extrato juntado em id. 147958234; condenou a parte requerida no pagamento de R$ 2.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo IPCA, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e condenou a parte requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas na conta da autora, até o limite de 5 anos anteriores ao ingresso da inicial, com fundamento no serviço inexistente indicado no item 1, corrigidas desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Alega que
“o presente recurso tem por escopo repisar o sofrimento e o sentimento de frustração e impotência sofrido pela apelante, motivo pelo qual, reitera o pedido de indenização por danos morais e complementa que foi vítima de retenções e descontos indevidos no valor do seu benefício previdenciário
” (sic).

Discorre que
“apesar do julgamento de parcial procedência, entende que o quantum arbitrado a título de danos morais não se mostra suficiente a reparação dos danos, por isso, não impõe uma punição capaz de advertir a apelada, nem atua de forma a dissuadi-la na reiteração desse tipo de prática ilícita” (sic).

Afiança que “
os descontos indevidos, são reflexos de um ato ilícito infringindo o dever legal de não lesar a outrem, que é sedimentar ao buscar legitimar atos ofensivos a esses direitos. É evidente que o dano moral deferido se torna irrisório e desproporcional aos danos morais resultantes, no sentido de que comprovado o ato ilícito, nexo de causalidade e dano moral, configura o dever de indenizar de forma justa” (sic).

Aponta que demonstrada a culpa da empresa apelada, evidente o seu dever de indenizar pelos danos morais causados na apelante, vez que a quantia fixada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte apelada, por isso, requer a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando assim que a apelada pague a indenização pelo dano moral pleiteada, em detrimento dos descontos indevidos automáticos e sucessivos da conta da apelante e consequentemente a majoração da condenação de honorários (id. 264963760).

A parte apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 264963764.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 265027288.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
ZENI ANTUNES DASCHAGAS
ajuizou a presente ação em face de
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA,
alegando, em síntese, que constatou a existência de descontos indevidos na sua conta bancária, no importe mensal de R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos), de autoria da instituição requerida, contudo, sustenta não contratou os serviços, razão pela qual, pugna pela condenação da requerida na declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

Após o regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, considerando ilegítimos os descontos feitos pela requerida da conta da autora, conforme extrato juntado em id. 147958234; condenou a parte requerida no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo IPCA, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e condenou a parte requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas na conta da autora, até o limite de 5 anos anteriores ao ingresso da inicial, com fundamento no serviço inexistente indicado no item 1, corrigidas desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando assim que a apelada pague a indenização pelo dano moral pleiteada, em detrimento dos descontos indevidos, requerendo, ao final, a majoração da condenação de honorários.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, conclui-se que o requerido, ora apelado, falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar que a parte autora contratou os serviços oferecidos pela parte apelada, vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara é que a mera cobrança de valores não contratados
não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E PRESCRIÇÃO– REJEITADAS –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da parte autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”.
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade”.

(N.U 1001888-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Desta forma, mostra-se impertinente a majoração do dano moral. Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da demandada, deve ser mantida a condenação a tal título na quantia fixada na origem, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL (FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADAS) –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Quantum indenizatório que deve ser mantido diante da impossibilidade da reformatio in pejus”
(N.U 1005067-08.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada. Deixo de majorar a verba honorária, porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025